Tribunal: TJES
Processo: 5010679-09.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de função
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010679-09.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOHNATHAN REIS SANTOS
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOHNATHAN REIS SANTOS
em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo juízo da

2ª
VARA
CRIMINAL DE ARACRUZ
.

Segundo o impetrante, o Paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 16, § único, V da Lei n.º 10.826/03.

Sustenta que o Magistrado a quo, erroneamente, unificou a pena do paciente com a de outro apenado com nome semelhante, sem oitiva prévia do Ministério Público e da Defesa, o que configura constrangimento ilegal, uma vez que lhe impõe tempo de pena maior do que o fixado na sentença e impossibilita a obtenção de benefícios executórios

Posto isto, sustentando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, requer que seja concedida liminar para que lhe seja deferido o benefício do livramento condicional, com a consequente expedição de alvará de soltura e, ainda, o desentranhamento da guia de execução de terceiro e correção na detração da pena.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer ministerial opinando que seja julgado prejudicado em relação ao pedido de desentranhamento e não conhecido no que tange ao pedido de concessão de livramento condicional.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para não conhecer da impetração.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5010679-09.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOHNATHAN REIS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOHNATHAN REIS SANTOS
em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo juízo da

2ª
VARA
CRIMINAL DE ARACRUZ
.

Segundo o impetrante, o Paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 16, § único, V da Lei n.º 10.826/03.

Sustenta que o Magistrado a quo, erroneamente, unificou a pena do paciente com a de outro apenado com nome semelhante, sem oitiva prévia do Ministério Público e da Defesa, o que configura constrangimento ilegal, uma vez que lhe impõe tempo de pena maior do que o fixado na sentença e impossibilita a obtenção de benefícios executórios

Posto isto, sustentando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, requer que seja concedida liminar para que lhe seja deferido o benefício do livramento condicional, com a consequente expedição de alvará de soltura e, ainda, o desentranhamento da guia de execução de terceiro e correção na detração da pena.

É o breve relato. Passo a decidir.

O habeas corpus
não é a via adequada
para a discussão do tema, haja vista que o
agravo em execução
é o recurso cabível para impugnar decisões proferidas em sede de execução penal.

No entanto, inobstante exista recurso próprio a questionar as decisões ligadas a Execução Penal, admite-se a impetração do writ com intuito de verificar a existência de flagrante ilegalidade, desde que não seja necessário o reexame de fatos e provas.

Em relação ao pedido de desentranhamento da guia de execução, o Magistrado informa que o equívoco fora saneado e os autos remetido à 8ª Vara Criminal de Vila Velha.

No que tange à pretensão de que seja concedido o livramento condicional, vê-se que o pedido sequer fora submetido à autoridade competente e, ainda que assim não fosse, não há como ser avaliada nessa via estreita, com a segurança necessária, o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
não conheço da impetração.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - UNIFICAÇÃO EQUIVOCADA DE GUIAS DE EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO CONHECIMENTO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para a discussão do tema, haja vista que o agravo em execução é o recurso cabível para impugnar decisões proferidas em sede de execução penal. No entanto, inobstante exista recurso próprio a questionar as decisões ligadas a Execução Penal, admite-se a impetração do writ com intuito de verificar a existência de flagrante ilegalidade, desde que não seja necessário o reexame de fatos e provas.

2.
Em relação ao pedido de desentranhamento da guia de execução, o Magistrado informa que o equívoco fora saneado e os autos remetido à 8ª Vara Criminal de Vila Velha.

3. No que tange à pretensão de que seja concedido o livramento condicional, vê-se que o pedido sequer fora submetido à autoridade competente e, ainda que assim não fosse, não há como ser avaliada nessa via estreita, com a segurança necessária, o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.

4. Writ não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.